Tribunal: TJDFT
Processo: 0005285-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O exame incompleto de uma questão suscitada e não solucionada pelo magistrado acarreta a nulidade parcial da sentença em face do efeito devolutivo assegurado pelo art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. O Tribunal não está autorizado a analisar os pontos sobre os quais não houve pronunciamento na sentença, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando evidenciado que a causa não está em condições de julgamento imediato.
3. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.